Tribunal: TJDFT
Processo: 0730727-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730727-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFIZA CARVALHO DE OLIVEIRA, CLAUDIO WILLIAM DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que, no prazo de dez dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator